Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora